Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelas partes exequentes em face da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, a fim de que fosse realizado o redirecionamento da execução em desfavor da genitora do executado.
2. O fato relevante. Os agravantes relatam que se trata de um processo de cobrança envolvendo o executado, que não cumpriu acordo prévio e, por isso, teve a execução iniciada contra ele. Aduzem que descobriram que o devedor estava utilizando a conta bancária de sua genitora para receber valores referentes aos seus honorários advocatícios, como forma de se esquivar da execução e ocultar patrimônio. Sustentam que o recebimento dos valores relativos à atividade profissional do agravado configura fraude à execução, uma vez que está tentando ocultar patrimônio por meio de terceiros. Requerem a reforma da decisão para que haja o redirecionamento da execução para a genitora do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O cerne da controvérsia consiste em saber se está configurada a fraude, e se é possível incluir no polo passivo da execução a genitora do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, os exequentes alegam ter ocorrido fraude à execução, pois o devedor teria utilizado a conta bancária de sua mãe para esconder patrimônio e frustrar a cobrança da dívida.
5. Para caracterização da fraude à execução exige-se a demonstração inequívoca de que houve alienação de bens ou transferência de valores após a citação para o cumprimento da sentença, com o intuito de prejudicar os credores, o que não ocorre no presente caso, haja vista que o executado foi citado em 03.04.2024 (ID 65163194 - Pág. 22), e a transação impugnada se deu em 18.05.2023 (ID 65163198 - Pág. 9).
6. Não há, nos autos, provas suficientes que demonstrem que o devedor, de forma consciente e intencional, tenha se valido da conta bancária de sua mãe para ocultar patrimônio ou transferir valores com o intuito de frustrar a execução, especialmente diante da ausência de indícios robustos de que a operação se deu de forma irregular ou que haja confusão patrimonial entre o devedor e a sua mãe. Para que se reconheça a fraude, é necessário que haja prova contundente de má-fé, o que não restou evidenciado no presente caso. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1890843 e 1932061.
7. Destarte, não há que se falar em inclusão da genitora do executado no polo passivo, mantidos os termos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Sem honorários (Súmula n. 41, Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932061, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08/10/2024; Acórdão 1890843, 07438020320218070001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11/7/2024.